Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0701487-94.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão[1], prolatada em sede de cumprimento de sentença relativa à extinção de condomínio, que reconheceu o direito de preferência exercido por Fernando José Tostes sobre imóvel, em virtude da realização de depósito judicial correspondente às cotas dos demais condôminos. Na oportunidade, o juízo de origem indeferiu o pedido formulado por Jozely Tostes de Lima de afastamento da suspensão de exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de sucumbência dos devedores Márcio Tostes e Fernando Tostes, sob o fundamento de que a parte não colacionou aos autos qualquer documento que demonstrasse mudança na situação econômica de Márcio Tostes e de Fernando Tostes. Quanto à suscitada omissão apontada nos embargos declaratórios opostos por Josely Tostes, relativamente ao arbitramento do valor do aluguel, para fins de liquidação da sentença[2], o juízo de origem anotou ausência de omissão, uma vez que o pedido de liquidação da sentença já havia sido apreciado anteriormente[3]. A agravante alega, em síntese, que a extinção do condomínio e o pagamento da obrigação da parte líquida da sentença permitiriam o pedido de liquidação, não havendo justificativa para a sua autuação em apartado. Menciona que os aluguéis devem ser pagos com início em 03.02.2017 (data do ajuizamento da demanda) e término em 29.10.2019 (data da aquisição do quinhão), demandando apenas a liquidação, para ser determinado o valor mediante perícia. Afirma que o agravado Márcio Tostes auferiu em dezembro de 2019 o montante de R$ 46.146,47, destacando que a parte ainda receberá a quota parte relativa à extinção do condomínio no importe de R$ 60.000,00. Cita o alto valor de mercado do apartamento cuja propriedade atribui ao agravado. Em relação ao agravado Fernando Tostes, alega que este recebe renda mensal de R$ 7.000,00, além de ter adquirido a cota parte dos irmãos sobre o imóvel e possuir outros bens e estabelecimentos comerciais em conjunto com a sua esposa. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio do quinhão pertencente a Márcio Tostes, como forma de garantir o pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência. Ao final, requer o provimento para reformar a decisão, a fim de que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita, bem como para determinar o início do cumprimento de sentença no tocante aos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, por preclusão e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a agravante não atacou os fundamentos da r. decisão que negou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida a Márcio Tostes e Fernando Tostes, uma vez que a parte não colacionou um documento, a fim de comprovar mudança na situação econômica das partes agravadas, o que não se poderia presumir tão somente pela importância das respectivas cotas. Diversamente, a agravante, além de não se insurgir especificamente sobre a ausência de prova da alteração da condição de hipossuficiência econômica, indicando tê-la efetivamente demonstrado, inova em instância recursal, ao colacionar documentos supostamente probatórios do pleito[4], o que tampouco pode ser admitido. Com efeito, inviável a análise da matéria à luz do documento estranho à lide por este órgão revisor, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (AGI 0707386-44.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/8/2018, DJE: 14/9/2018. Negritado) Prosseguindo, igualmente, a agravante não atacou os fundamentos da r. decisão[5] que rejeitou a alegada omissão na apreciação do requerimento pela liquidação da sentença, porquanto já havia sido objeto de deliberação em momento anterior. A insurgência posta no agravo, contudo, não indica o motivo pelo qual reputa equivocado o ato decisório atacado, carecendo o recurso de discordância correlata. Não fosse o bastante, a matéria efetivamente foi objeto de apreciação pelo juízo de origem[6], oportunidade em que não houve a interposição do correspondente recurso. Assim, superado o momento processual para manifestação da insurgência, incabível a rediscussão da matéria, nos termos do que preconiza o art. 507 do CPC. Nesse sentido, ilustram os arestos desta eg. Sétima Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou nos arts. 502 e 507 o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Assim, em fase de cumprimento de sentença, inviável a rediscussão de matéria, ainda que de ordem pública, já discutida na fase de conhecimento. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0716945-59.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 14/3/2018, DJE: 6/4/2018) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.. Recurso conhecido e improvido. (APC 2014.01.1.167488-2, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 19/4/2017, DJE: 25/4/2017) No particular, anoto que resta a matéria preclusa ao menos até que não se modifique o pressuposto fático que justificou a negativa, qual seja, a pendência de existência condominial. Essa é interpretação inequívoca das razões de decidir exaradas naquela ocasião, senão vejamos: A parte credora, por meio da petição de ID Num. 46916962, requer a realização de perícia para fins de apuração do valor do aluguel mensal. Todavia, conforme consignado na decisão de ID Num. 34156103, deverá a parte credora promover a liquidação de sentença. Assim, a fim de evitar tumulto processual, uma vez que neste feito encontra-se em andamento o pedido de cumprimento de sentença relativo à extinção de condomínio, faculto à parte credora promover a liquidação de sentença em autos apartados, a fim de que seja apurado o valor mensal do aluguel estipulado em sentença. Cumpre destacar que conforme consta da sentença proferida na fase de conhecimento, o aluguel mensal incidirá até a extinção do condomínio, o que não ocorreu até o presente momento. [...][7] (Negritado) Sucede que a extinção do condomínio é precisamente a matéria versada na decisão aqui hostilizada, de sorte que, somente com o transcurso do prazo para interposição de recurso, para fins de cogitar em formação da coisa julgada relativa à extinção do condomínio, viabilizaria, em tese, o pleito. De qualquer modo, mesmo após o implemento da condição, não poderia este juízo de instância recursal apreciar o requerimento ao alvedrio de anterior deliberação pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, conforme consignado alhures. Outrossim, o pedido concernente à concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio do quinhão pertencente a Márcio Tostes incorre em indevida inovação recursal, razão pela qual também não deve ser conhecido. É dizer, a agravante traz pedido que não foi formulado na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena, novamente, de supressão de instância. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-e os autos. Intime-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13850707 - p. 45/46, com embargos de declaração rejeitados em Id. 13850707 - p. 58/59. [2] Id. 13850707 - p. 51/54. [3] Id. 13850707 - p. 58/59. [4] Id. 13850708, 13851509, 13851511, 13851512, 13851513, 13851514. [5] Id. 13850707 - p. 58/59. [6] Id. 46925950, na origem (Autos do processo n. 0703166-45.2019.8.07.0007). [7] Id. 46925950, na origem (Autos do processo n. 0703166-45.2019.8.07.0007).